Tribunal: STF
Processo: EP 121
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANDRÉ LUIZ VILELA, decorrente da Ação Penal 1432/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Homologuei, para fins de remição da pena, 41 (quarenta e um) dias em 2/6/2025, e outros 26 (vinte e seis) dias em 19/8/2024 (eDocs. 82 e 95, respectivamente).
Em 22/09/2025, indeferi a progressão de regime pleiteada pela defesa do apenado (eDoc. 108).
Em 10/02/2026, foram remetidos documentos, pela 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT,  que atestam a prática de atividades laborativas, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025 (eDocs. 115, 116 e 117).
Em 11/02/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT para que providenciasse a complementação da documentação remetida pela unidade prisional, mediante o encaminhamento de folha de frequência da atividade laboral assinada pelo apenado e pelo supervisor da unidade, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 118).
Em 22/04/2026, a Procuradoria Geral da República apresentou manifestação: “(...) pelo reconhecimento do direito de André Luiz Vilela à remição de noventa dias da sua pena e pela expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que o apenado passe a cumprir jornada regular, nos termos do art. 33 da Lei de Execução Penal, ou, se for o caso, que seja certificada a necessidade de cumprimento de horário especial previsto no parágrafo único do dispositivo legal” (eDoc. 127).
ANDRÉ LUIZ VILELA tem 39 (trinta e nove) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de pena. Consta a homologação de 67 (sessenta e sete) dias de pena remida. O apenado cumpre a pena de  12 (doze) anos

É o relatório. DECIDO. 
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, inciso II, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, os documentos apresentados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT e pela unidade prisional comprovam que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor de serviços gerais, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias trabalhados no período compreendido entre julho de 2025 e março de 2026 (eDocs. 114 e 125). 
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 90 (noventa) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei 7.210/1984, art. 126, § 1º, II).
Por outro lado, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se que o apenado vem cumprindo jornada de 10 (dez) horas diárias. O art. 33 da Lei de Execução Penal estabelece que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. Assim, faz-se necessária a regularização da jornada laboral do sentenciado.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias que deverá ser remido da pena de ANDRÉ LUIZ VILELA, correspondentes à atividade laborativa certificada nos autos;
b) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
c) DETERMINO a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para que proceda à regularização da jornada de trabalho do sentenciado, nos termos do art. 33 da Lei de Execução Penal, observando-se o limite de 8 (oito) horas diárias e o descanso em domingos e feriados, salvo necessidade de horário especial devidamente certificada.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente